Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REVOGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a gratuidade de justiça à parte agravada, nos autos do cumprimento de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravada possui hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser revogada caso se comprove que a parte beneficiada não possui hipossuficiência econômica.
4. A presunção de hipossuficiência não é absoluta, sendo necessário que a parte que impugna a gratuidade de justiça apresente prova contrária.
5. A Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, conforme Resolução n. 271/2023.
6. O recebimento de remuneração bruta em valor superior a cinco salários-mínimos, sem comprovação de gastos excepcionais, afasta a presunção de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, em parte, e provido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça pode ser revogada caso se comprove que a parte beneficiada não possui hipossuficiência econômica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V; Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1799722, 0702069-76.2020.8.07.0006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. em 6/12/2023.